Tribunal: TJBA
Processo: 8052157-58.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052157-58.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: RENATA CYTRYN ALVES NASCIMENTO

Advogado(s)
:
LEONARDO COELHO MENDES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. APLICABILIDADE DA LEI Nº 9.656/98 A CONTRATO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFERTA E RECUSA EXPRESSA DE ADAPTAÇÃO. CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO. ABUSIVIDADE. ROL DA ANS. REDE CREDENCIADA. CUSTEIO PREFERENCIAL NA REDE. COPARTICIPAÇÃO. NECESSIDADE DE PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA E DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MATÉRIAS EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8052157-58.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO

SAUDE
e como embargada
RENATA CYTRYN ALVES NASCIMENTO
.

A C O R D A M
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos Declaratórios opostos por
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, nos termos do voto da Relatora.

Maria Do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta